Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706729-89.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQN 406, LUCIANA PESSOA LOBAO APELADO: LUCIANA PESSOA LOBAO, CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQN 406 D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto por Luciana Pessoa Lobão em face sentença da lavra do MMa Juíza da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, concedendo o prazo de trinta (30) dias para a desocupação voluntária do imóvel, a contar da intimação pessoal da locatária, sob pena de despejo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de concessão de duplo efeito ao presente recurso, insta salientar que, como regra, as apelações interpostas contra sentenças proferidas em processos de despejo são processadas apenas no efeito devolutivo (art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91). Por sua vez, o Código instrumentário, em seu artigo 1.012, § 4o, possibilita, em caráter excepcional, a suspensão da eficácia da sentença pelo Relator, devendo-se, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou que, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação. Com relação ao periculum in mora, a despeito da situação pessoal que a ré/apelante afirma estar passando, verifica-se que a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel ocorreu em dezembro de 2023, ou seja, há mais de dez (10) meses, de modo que a parte teve tempo mais que razoável para obter nova moradia. Como a concessão de efeito suspensivo em sede recursal imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Por tais razões, indefiro efeito suspensivo postulado. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator